Tribunal: STF
Processo: Rcl 72036
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Município de Lagoa Santa/MG contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST na Ação Trabalhista 11682-36.2015.5.03.0092, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário – RE 760.931 RG/DF — Tema 246 da Repercussão Geral.  



    O reclamante aduz, em síntese, que o Tribunal reclamado transferiu automaticamente ao Poder Público a responsabilidade subsidiária pelo pagamento de encargos trabalhistas.  



    Argumenta que: 



    [...] o julgado considerou que o Ente Público teria o ônus de impedir a ocorrência de qualquer irregularidade do contrato de trabalho, como se fosse o próprio empregador, sendo responsabilizada automaticamente a Administração Pública por verbas trabalhistas indenizatórias (documento 1, p. 11).  



    Sustenta que:



    A última decisão proferida nos autos da Ação Trabalhista nº 0011682-36.2015.5.03.0092 negou provimento ao Agravo de Instrumento em Recurso de Revista e não conheceu do Recurso de Revista interposto pelo Município de Lagoa Santa. Logo, uma vez mantida a afronta à tese fixada no Recurso Extraordinário 760.931 (Tema nº 246), mostra-se cabível a interposição desta Reclamação para preservação da competência e garantia da autoridade da decisão emanada por este Colendo Tribunal (documento 1, p. 11).



    Segundo assevera o reclamante:



    Este Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931 (Tema nº 246), cuja integralidade segue em anexo (doc. 18), fixou a seguinte tese para os casos semelhantes: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”. Nesse sentido, deve haver a demonstração de forma concreta da ausência de fiscalização pela Administração Pública, não sendo permitida a responsabilização pela simples inadimplência. 



    Assim, é preciso que haja a comprovação de que o Ente Público possuía conhecimento reiterado de irregularidades trabalhistas e, mesmo assim, não tomou medidas para combatê-las, conforme destacou o i. Ministro Luís Roberto Barroso na decisão da Reclamação 39.807 (documento 1, p. 13).



    Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer:



    3. Seja, ao final, seja julgada PROCEDENTE a presente Reclamação: 



    a) Confirmando a medida liminar pleiteada;



    b) Avocando o conhecimento do processo trabalhista nº 11682-36.2015.5.03.0092, cassando a decisão exorbitante e determinando a medida adequada para observar a jurisdição do Colendo Supremo Tribunal Federal (documento 1, p. 21).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda não merece prosperar porque não foram esgotadas as instâncias recursais, como será explicitado.



    Antes do advento do Código de Processo Civil de 2015, o Supremo Tribunal Federal tinha jurisprudência pacífica no sentido de ser incabível a reclamação veiculada com o intuito específico de garantir a autoridade de precedente consolidado pela sistemática da repercussão geral.



    A partir da vigência do novo estatuto processual, tal possibilidade foi aberta, desde que “esgotadas todas as instâncias recursais” (art. 988, § 5°, II, do CPC).



    O Supremo Tribunal Federal passou então a admitir a reclamação nessa hipótese, sob a condição de prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. Nesse sentido:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. DECISÃO DENEGATÓRIA IMPUGNADA POR MEIO DO AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE NÃO APLICOU PARADIGMA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL.



    1. Para que se conheça da reclamação com base no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 (proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos) é necessário que: (i) a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário tenha aplicado a sistemática da repercussão geral; e (ii) tenha sido interposto o competente agravo interno na origem. Precedente. 



    2. No caso, o ato reclamado não é decisão resultante da apreciação de agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC) e a inadmissão do recurso extraordinário não se baseou na aplicação de entendimento firmado na sistemática de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Nesse cenário, incabível a presente reclamação, proposta apenas com fundamento no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 48.590 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/11/2021). 



    RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.



    2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/5/2023).



    No caso concreto, observo que não foi atendido o requisito.



    Isso porque, consoante consulta realizada nesta data, no site do TST, verifica-se que o último acórdão é aquele que negou provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista. Não há registro de decisão que tenha negado provimento a agravo interno em recurso extraordinário. 



    Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe 4/5/2020).



    No mesmo sentido, cito: Rcl 66.382/MG, DJe 12/3/2024; Rcl 66.386/PR, DJe 13/3/2024; Rcl 66.278/SP, DJe 13/3/2024, e Rcl 67.647/RN, DJe 10/5/2024; Rcl 70.985/SP, DJe 29/8/2024, todas da minha relatoria.



     



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator